Tribunal: TJSP
Processo: 1019748-74.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. Em se tratando de infração aplicada por policial militar, impende

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. Em se tratando de infração aplicada por policial militar, impende o reconhecimento de sua validade. Anulação incabível. Ação julgada parcialmente procedente em primeira Instância. Sentença reformada. Recurso provido.